Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714944-19.2022.8.07.0003 APELANTE: GLAUBER OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id. 47024798), não conheço da presente apelação (id. 44710029). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 29/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator